Tribunal: TJES
Processo: 5015700-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015700-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDRO DIAS PAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015700-58.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDRO DIAS PAES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06). BUSCA PELA ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TESE DE PROVA ILÍCITA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ.

A Revisão Criminal não se presta a funcionar como nova Apelação Criminal ou como terceiro grau de jurisdição. O manejo da ação revisional é excepcional, limitando-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que objetivam corrigir erro judiciário manifesto, ofensa ao texto expresso da lei penal, contrariedade à evidência dos autos ou superveniência de prova de inocência ou de circunstância que autorize a redução da pena.

O pedido de absolvição fundado na suposta ilicitude de provas, ou na tese de insuficiência probatória do vínculo associativo, representa mera intenção de reexaminar o mérito da prova já amplamente debatido e rechaçado nas instâncias ordinárias. Tal pretensão traduz nítido desvirtuamento do caráter legal da ação revisional, buscando-se a rediscussão de matéria preclusa e já analisada por esta Corte no julgamento do recurso de Apelação.

A irresignação relativa à dosimetria da pena, quando não acompanhada de prova nova (
novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
– Art. 621, III, CPP) ou de comprovação de erro técnico manifesto ou de contrariedade à lei ou à evidência dos autos (Art. 621, I, CPP), igualmente não encontra amparo na via revisional, conforme jurisprudência pacífica.

Ausente qualquer comprovação de erro técnico ou injustiça manifesta capaz de rescindir o julgado condenatório, impõe-se o não conhecimento da Revisão Criminal, em conformidade com o parecer ministerial.

Revisão Criminal
NÃO CONHECIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015700-58.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDRO DIAS PAES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Evandro Dias Paes, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado de sua condenação proferida nos autos da ação penal de nº 0357874-59.2010.8.08.0020, na qual foi considerado culpado pelas condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06

Comprova que a condenação transitou em julgado no dia 27/08/2013 (id. 16045581).

Nesse sentido, preliminarmente o revisionando busca a absolvição quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado, sob o argumento de que as provas utilizadas para a demonstração da autoria e materialidade seriam ilícitas, especialmente aquelas decorrentes das interceptações telefônicas.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, sustentando a inexistência de provas concretas acerca dos requisitos de estabilidade e permanência exigido.

De forma alternativa, insurge-se contra a dosimetria da pena, ao argumento de que o juízo sentenciante deixou de apresentar fundamentação concreta para a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o que teria acarretado exasperação indevida da pena-base.

Após, os autos foram remetidos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, no Id. 16466209, opinando pelo não conhecimento e improvimento ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado, atendendo ao requisito estabelecido no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do CPP, quais sejam: (I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (II) quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (III) quando surgirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que justifique a redução da pena.

Essa Eg. Corte de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo vedado seu manejo para simples reexame de matéria já apreciada nos autos.

Além disso, ressalvadas situações excepcionais, impõe-se rigor na análise das alegações revisionais, devendo o requerente demonstrar, de forma cabal, o enquadramento do pedido em uma das hipóteses legais, conforme exige o artigo 621, incisos I a III, do CPP.

Nesse contexto, em recente julgamento desta Colenda Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub exame, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é imprescindível cautela na análise de pedidos que visem à desconstituição da coisa julgada, a fim de evitar que a revisão criminal, instrumento excepcional, seja indevidamente utilizada como mero substituto recursal.

No caso em exame, entendo que o pedido do requerente sequer deve ser conhecido, uma vez que a revisão criminal deve se restringir exclusivamente às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, destinando-se à correção de erro técnico ou injustiça manifesta, e não à reavaliação dos fundamentos que embasaram a condenação.

Ademais, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, todas as questões relacionadas à dosimetria da pena foram devidamente analisadas e rechaçadas por este Tribunal, não havendo justificativa para sua rediscussão na via revisional. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão do material relacionado à traficância e da consistente prova oral colhida. 2. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o tráfico. 3. Quanto ao tráfico de drogas e à associação, não há dúvida quanto ao alto grau de reprovabilidade da conduta, a profunda inserção dos agentes no mundo do crime e à alta complexidade da atividade criminosa, motivos válidos à valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime. A natureza das drogas comercializadas e a respectiva quantidade são extremamente prejudiciais aos recorrentes, elementos que, inclusive, na forma do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP). 4. As penas de multa foram estabelecidas com proporcionalidade às circunstâncias judiciais analisadas - demonstrando evolução progressiva e razoável à sanção corporal aplicada além do que, são compatíveis com a situação financeira dos réus.(TJES, Classe: Apelação, 035170142935, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Nesse contexto, em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ, o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo que legitime a reavaliação do conjunto probatório ou justifique a revisão da decisão impugnada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. O entendimento adotado pela Corte a quo não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, 'com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP ((AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik) [...]'" (AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (...) (AgRg no HC n. 761.162/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/23)

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na decisão impugnada que justifique a rescisão do julgado.

Pelos motivos expostos,

em conformidade com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.